Tribunal: TJSP
Processo: 2364962-51.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Habeas corpus – Pretendida a absolvição da falta grave homologada – Descabimento – Providência incabível em sede de HC – Remédio heroico inadequado – Entendimentos do E. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal – Ausência de constrangimento ilegal manifesto - Descabimento de concessão da ordem de ofício – Ordem denegada.